Tribunal: TJSP
Processo: 2082487-61.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Enriquecimento ilícito
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
r Municipal 85/1993 do dever do Secretário de realizar a coordenação, supervisão, orientação, acompanhamento e controle de ações administrativas no âmbito de sua pasta - Necessidade de instauração do efetivo contraditório, notadamente como forma de permitir o pleno exercício do direito de defesa ao agravante - Peça vestibular que relata satisfatoriamente os fatos e traz elementos de informação que corroboram com as alegações do parquet – Prestígio à regra que, neste momento de cognição perfunctória da causa, impõe a análise das circunstâncias probatórias em favor do bem coletivo (in dubio pro societate) – decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2082487-61.2021.8.26.0000; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Santa Cruz do Rio Pardo - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/06/2021; Data de Registro: 25/06/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Enriquecimento ilícito

Relator(a):

Paulo Barcellos Gatti

Comarca:

Santa Cruz do Rio Pardo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/06/2021

Data de publicação:

25/06/2021

Ementa:
Agravo de Instrumento – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DANOs AO ERÁRIO - Ação civil pública por ato de improbidade administrativa promovida pelo Ministério Público em detrimento do agravante e de outros corréus – Agravante que ocupou o cargo de Secretário de Finanças no Município de Santa Cruz do Rio Pardo - Imputação de ato ímprobo consistente em omissão culposa do

Ementa:
Agravo de Instrumento – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DANOs AO ERÁRIO - Ação civil pública por ato de improbidade administrativa promovida pelo Ministério Público em detrimento do agravante e de outros corréus – Agravante que ocupou o cargo de Secretário de Finanças no Município de Santa Cruz do Rio Pardo - Imputação de ato ímprobo consistente em omissão culposa do Secretário Municipal de conferir a exatidão dos dados constantes em sistemas informatizados relativos à movimentação financeira do Município, ensejando a apropriação de dinheiro público por sua subordinada pelo período de aproximadamente 14 anos – Decisão agravada que recebeu a inicial, por considerar demonstrados os indícios mínimos da prática do ato de improbidade administrativa imputado ao agravante – Acerto – O recebimento da petição inicial, para os fins da LF no 8.429/92, pressupõe a demonstração de elementos mínimos de informação que evidenciem indícios da prática de atos de improbidade direta ou indiretamente pelo agente público no exercício de suas atribuições - Desnecessidade de prova pré-constituída do ato ímprobo – Indícios suficientes de que houve omissão culposa do agravante, descrita na Lei 8.429/1992 como conduta ímproba – Previsão na Lei Complementar Municipal 85/1993 do dever do Secretário de realizar a coordenação, supervisão, orientação, acompanhamento e controle de ações administrativas no âmbito de sua pasta - Necessidade de instauração do efetivo contraditório, notadamente como forma de permitir o pleno exercício do direito de defesa ao agravante - Peça vestibular que relata satisfatoriamente os fatos e traz elementos de informação que corroboram com as alegações do parquet – Prestígio à regra que, neste momento de cognição perfunctória da causa, impõe a análise das circunstâncias probatórias em favor do bem coletivo (in dubio pro societate) – decisão mantida. Recurso desprovido.